Tribunal: TJES
Processo: 5004118-32.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004118-32.2023.8.08.0000

PACIENTE: RAPHAEL GOMES CARVALHO

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA DE A
LEGRE

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. DECISÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, visto que, em liberdade, ele poderá voltar a praticar delitos de mesma natureza, além de intimidar testemunhas e se evadir.

2.

A prolação de Decisão sucinta não caracteriza, por si só, inidoneidade, a resultar ilegalidade por ausência de fundamentação, considerando que, apesar de conciso, o
Decisum

vergastado
é preciso ao apresentar os argumentos de fato e de direito aptos a justificar o Decreto prisional do Paciente.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4. Acerca das supostas agressões, entende-se que o Paciente sustenta isoladamente tal versão, dado que nem mesmo o menor, que com ele foi apreendido, relatou qualquer fato dessa natureza, ao passo que os Policiais Militares asseveraram que o paciente resistiu à prisão, o que teria motivado a utilização de força para ser contido e algemado.

5. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004118-32.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAPHAEL GOMES CARVALHO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004118-32.2023.8.08.0000

PACIENTE: RAPHAEL GOMES CARVALHO

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA DE A
LEGRE

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. DECISÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, visto que, em liberdade, ele poderá voltar a praticar delitos de mesma natureza, além de intimidar testemunhas e se evadir.

2.

A prolação de Decisão sucinta não caracteriza, por si só, inidoneidade, a resultar ilegalidade por ausência de fundamentação, considerando que, apesar de conciso, o
Decisum

vergastado
é preciso ao apresentar os argumentos de fato e de direito aptos a justificar o Decreto prisional do Paciente.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4. Acerca das supostas agressões, entende-se que o Paciente sustenta isoladamente tal versão, dado que nem mesmo o menor, que com ele foi apreendido, relatou qualquer fato dessa natureza, ao passo que os Policiais Militares asseveraram que o paciente resistiu à prisão, o que teria motivado a utilização de força para ser contido e algemado.

5. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 28 de junho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004118-32.2023.8.08.0000

PACIENTE: RAPHAEL GOMES CARVALHO

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA DE A
LEGRE

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAPHAEL GOMES CARVALHO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pel
o

MM. JU
IZ
DE DIREITO
DA
2
ª VARA DE
ALEGRE
, reputado ilegal ante a decretação/manutenção de prisão preventiva supostamente despida de fundamentação idônea, eis que ausentes, na ótica defensiva, elementos concretos que embasassem a medida constritiva, na forma do artigo 312 do Digesto Processual Penal.

Segundo a impetração, o Paciente, acusado de envolvimento com o crime de tráfico de drogas, teve sua custódia preventiva decretada/mantida através de decisão judicial despida de fundamentos legais aptos a lastrear tal medida, não somente porque desconsiderou a situação fática, que demonstraria cenário em que o Paciente teria sofrido agressões pelos integrantes da Força Policial, mas também porque a custódia se mostraria desnecessária, ante a existência de condições pessoais favoráveis à soltura pretendida.

Liminar de soltura, indeferida (ID 4853054).

Instada a se manifestar, a indigitada Autoridade Coatora relatou a tramitação regular do feito, confirmando a decretação e manutenção da custódia cautelar (ID 5068055).

Parecer da procuradoria de Justiça (ID 5121660), opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Externa o impetrante, em síntese, que
t
rata-se de prisão em flagrante realizada no dia 28 de março do corrente ano, por suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, no bairro Vila do Sul, próximo ao “terreirão”, nesta Urbe.

Posteriormente, no dia 30 de março do corrente ano, o Autuado RAPHAEL passou por Audiência de Custódia e, mesmo visualmente lesionado
por supostas agressões por parte dos policiais
, inclusive com L
audo de exame de corpo de delito

positivo para lesão por meio de agressão
, o
MM.
Juiz Plantonista de forma arbitrária e contrária à legislação pátria se omitiu em relaxar a prisão e de forma categóri
c
a e inquestionável, tornou-se plenamente ilegal.

Aduz, portanto, que o flagrante é ilegal; que não estão presentes os requisitos aptos para decretação da prisão cautelar, à luz dos qualificativos positivos que ostenta
o
paciente, e que a decisão originária se projetou para o campo dos fatos sem a fundamentação que se requer.

Verifica-se dos autos, que
Policiais Militares, no curso de patrulhamento pela Comarca de Alegre, vislumbraram o Paciente e outro indivíduo na escadaria do local conhecido como Terreirão, sendo que Rafael teria corrido, sendo que, antes de ser alcançado, teria dispensado um objeto branco por sobre um bar existente no local, sendo posteriormente recolhido e verificado se tratar de um invólucro contendo 61 pedras de crack, sendo que com o outro indivíduo, o menor Gabriel, foram encontradas outras 12 pedras de crack, estando todo o material devidamente embalado e preparado para comercialização.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, n
esse contexto, não obstante tenha a Impetrante sustentado não estarem presentes os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, o que se pode verificar, nesse estágio embrionário da demanda penal, é que as circunstâncias descritas e as provas materiais catalogadas proporcionam a convicção da presença de fortes indícios do efetivo envolvimento do Paciente com o comércio ilícito de drogas, restando assim concretizado o primeiro dos pressupostos ao estabelecimento da prisão cautelar, que é o
fumus comissi delicti
, ou seja, a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva.

Coadjuvando a demonstração do
periculum libertatis
, demonstrador da necessidade da medida, bem se sabe que o tráfico e as atividades a ele relacionadas se desenvolvem através da cooperação mútua de uma rede de pessoas encarregadas das mais variadas funções típicas da atividade da traficância, pelo que a prisão de supostos integrantes desse sistema se mostra como importante mecanismo, senão o único, de resguardo da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

E mais, segundo esclareceu a autoridade impetrada, o paciente possui uma condenação criminal antecedente, de 2022, também por tráfico, de modo que os maus antecedentes, por evidenciarem o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podem ser utilizadas para a justificar a manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, com o fito de conter a reiteração delitiva.

Ademais, como sempre destacado, deve-se ter em vista que o posicionamento do Juízo
a quo
acerca da prisão ganha especial relevo, eis que, em contato direto com o processo, com as circunstâncias em que se desenvolveram as apurações e a rotina da comunidade local, pode dar melhores coordenadas sobre a necessidade da medida, assertiva corroborada pela jurisprudência dessa Corte, como abaixo ilustrado:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. DECISÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. AÇÃO DE ORIGEM COM TRÂMITE REGULAR. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS QUE RESPONDEM A INÚMEROS PROCESSOS PELA PRÁTICA DE CRIMES DIVERSOS, INCLUSIVE DE NATUREZA HEDIONDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

...

3. Em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes próximos das provas e pessoas, eis que o Juízo
a quo
é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade ou não da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

4. A prolação de Decisão sucinta não caracteriza, por si só, inidoneidade, a resultar ilegalidade por ausência de fundamentação, considerando que, apesar de conciso, o
Decisum
reprochado é preciso ao apresentar os argumentos de fato e de direito aptos a justificar o Decreto prisional do Paciente.

5. Não se identifica manifesto constrangimento ilegal imposto ao Paciente passível de ser reparado em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória, mormente porquanto a ação de origem possui trâmite regular, com diversos atos sendo mensalmente praticados, sem notícias de paralizações. Some-se a isso, ainda, a complexidade do feito em testilha, que possui pluralidade de réus que respondem a inúmeros processos pela prática de crimes diversos, inclusive de natureza hedionda. Precedente do STJ.

6. Ordem de Habeas Corpus denegada.”
Grifei.

(TJES; HC 0022803-46.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

In casu
, o MM. Juiz
a quo
,
sopesando o direito de liberdade de um suposto traficante, face à necessidade de proteção da sociedade, optou por resguardar os direitos da coletividade, em (justificado) prejuízo da garantia de locomoção do Paciente.

Por fim, acerca das supostas agressões, tenho que o Paciente sustenta isoladamente tal versão, dado que nem mesmo o menor, que com ele foi apreendido, relatou qualquer fato dessa natureza, ao passo que os Policiais Militares asseveraram que Raphael resistiu à prisão, o que teria motivado a utilização de força para ser contido e algemado.

À luz de tais considerações
,
CONHEÇO
da presente impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)